Tribunal: TJES
Processo: 0006769-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006769-17.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO SABARA DA SILVA e outros (2)
APELADO: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC NÃO ATENDIDA. RECURSO INTERPOSTO POR ADÃO GONÇALVES PEREIRA NÃO CONHECIDO. NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR RONALDO SABARÁ DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Segundo entendimento do STJ, “incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1406610/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019).

2.Recurso interposto por Adão Gonçalves Pereira não conhecido.

3.Apesar da reconhecida nulidade do contrato em questão, os danos morais e materiais pretendidos pela locatária precisam ser comprovados, na forma do previsto no art. 373, I do CPC.

4.O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

5.Dano moral não comprovado, sentença reformada.

6.Quanto ao dano material, nos termos do art. 927 do Código Civil “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

7.Os recibos comprovaram os gastos realizados em móveis planejados antes da ciência da situação do imóvel, sendo que o locatário não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

8.Recurso interposto por Adriana Oliveira da Silva conhecido e desprovido.

9.Recurso interposto por Ronaldo Sabará da Silva conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Adão Gonçalves Pereira, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Ronaldo Sabará da Silva e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Adriana Oliveira da Silva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006769-17.2019.8.08.0048

Apelante/ Apelado: Ronaldo Sabará da Silva

Apelante/ Apelado: Adão Gonçalves Pereira

Apelada/ Apelante: Adriana Oliveira da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 115/119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de reparação de danos ajuizada por Adriana Oliveira da Silva contra Ronaldo Sabará da Silva e Adão Gonçalves Pereira, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de a) danos materiais no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), atualizado a partir do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação; b) danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido a partir do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. Ao final, em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido, nos moldes do art. 85, §2°, CPC/15, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando a obrigação suspensa em face da autora por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3°, CPC.

Em suas razões recursais (fls. 122/131), Ronaldo Sabará da Silva requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) não agiu de má-fé, pois sua família por muitos anos teve a posse do local, sendo que o imóvel objeto de ação nº 0004347-97.1992.4.2.5001 pertencia ao seu genitor, que o construiu; (b) a locatária teve ciência em 2017 de que o imóvel locado era objeto de desapropriação; (c) o fato do imóvel ser terreno da União não torna o contrato de locação nulo, uma vez que era o único imóvel da família e que a posse/ propriedade do imóvel estava sub judice quando firmaram o contrato de locação; (d) não foi comprovado que o alegado móvel planejado tenha ficado no imóvel, não sendo devido os danos materiais; (e) a apelada usufruiu do imóvel locado por 14 (quatorze) meses sem o pagar aluguel após receber a notificação, não ocorrendo a alegada retirada de forma abrupta a ensejar danos moral; (f) o imóvel foi alugado para fim residencial, não prosperando a alegação de que foi inviabilizada de exercer sua atividade profissional; (e) subsidiariamente, o valor do dano moral deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas por Adriana Oliveira da Silva (fls. 138/144), pelo desprovimento do recurso.

Apelação adesiva (fls. 145/149) interposta por Adriana Oliveira da Silva na qual pretende a reforma da sentença sustentando que em decorrência da nulidade e ilicitude da contratação os danos materiais devem incluir a devolução dos aluguéis pagos durantes os 27 (vinte sete) meses no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 153/161) Adão Pereira Gonçalves requer o deferimento do pedido de justiça gratuita e pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) é indevida a indenização por danos morais pois nos 13 (treze) anteriores ao despejo a locatária não pagou o aluguel; (b) como houve o descumprimento contratual por parte da locatária que utilizou do imóvel residencial para fazer um consultório médico, não há que se falar em indenização por danos materiais com os gastos do referido consultório; (c) subsidiariamente, não pode ser responsabilizado pois atuou exclusivamente como corretor de imóveis e quando foi procurado de fato o imóvel era de posse do locador, estando na sua família por décadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso interposto por Adão Gonçalves Pereira – deserção

Ao analisar o caderno processual, identifiquei elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Assim, mediante o despacho com o id 3816055, determinei a intimação dos apelantes Ronaldo Sabará da Silva e Adão Gonçalves Pereira para que comprovasse com elementos fidedignos a necessidade de contar com a benesse da gratuidade da justiça, sob pena de tê-la por indeferida.

Todavia, o apelante Adão Gonçalves Pereira permaneceu inerte, motivo pelo qual proferi a decisão com o id 4684272, indeferindo sua gratuidade da justiça e determinando sua intimação para que realizasse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

Contudo, o apelante não providenciou o recolhimento do preparo, denotando o descumprimento do preceito normativo do art. 1.007, caput, do CPC, o que evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar dentro do prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento do preparo, caso verificada sua insuficiência ou indeferida a gratuidade judiciária, sob pena de deserção. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1406610/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)

Diante do exposto, não conheço do recurso, posto que deserto.

Majoro os honorários advocatícios em face de Adão Gonçalves Pereira em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Recurso interposto por Ronaldo Sabará da Silva e recurso adesivo interposto por Adriana Oliveira da Silva

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista a correlação dos argumentos e que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

No caso, a locatária Adriana Oliveira da Silva pleiteou em face do locador Ronaldo Sabará da Silva e do corretor de imóveis Adão Gonçalves Pereira indenização por danos danos materiais e morais decorrentes de contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes, sob fundamento de que ambos agiram de má-fé ao locar imóvel que pertencia à união, afirmando que o despejo lhe causou grande abalo emocional, bem como a perda de todo o investimento em móveis planejados. (fls. 16/18)

Verifico que, por meio do processo de nº 0004347-97.1992.4.2.5001 (fls. 37/41), foi reconhecido o esbulho e determinada a reintegração da União na posse do imóvel objeto da presente lide constante da Matrícula nº 16.489, localizado no km 11 na atual BR - 101, na Cidade de Carapina - Município de Serra/ES.

Destaco trechos da decisão onde foi comprovada a ciência do apelante Ronaldo Sabará da Silva e de seus familiares de que o imóvel que alega ser de propriedade do seu genitor (Jair Ribeiro da Silva), é, na verdade, proveniente de uma ocupação irregular. Vejamos:

“Dos vários depoimentos e peças constantes dos autos,
verifica-se que o réu Jair Ribeiro da Silva e sua família mudaram-se para um barraco/abrigo situado no imóvel,
em data indeterminada. (alegam que foi em meados de 1969), mas certamente após a penhora do imóvel e antes do ingresso da CIEL no local que teria sido em 1977.
E que, desde o início, sabiam que o imóvel pertencia a terceiros
, tendo obtido permissão para ali residirem.

A União constatou a invasão do bem em dezembro de 2009, quando tentou notificar os ocupantes que se retirassem amigavelmente, no entanto, sem êxito.

Ao longo do tempo, pode-se dizer que, desde o início, os réus não detinham posse com animus domini, sempre cientes da propriedade titularizada por outrem [...]”

Assim, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
pelo fato do requerido não ser o proprietário do imóvel, mas esbulhador do patrimônio público, é ilícito o objeto do contrato de locação. Não é legítimo ao requerido locar imóvel alheio sem autorização do proprietário, sob pena de incidir em expressa previsão no art. 166, I e II do CC
”.

Apesar da reconhecida nulidade do contrato em questão, os danos morais e materiais pretendidos pela locatária precisam ser comprovados, na forma do previsto no art. 373, I do CPC.

O contrato de locação foi assinado em 13 de junho de 2015 (fl. 16/18), vindo a locatária a residir no imóvel com sua família a partir de tal data mediante pagamento de aluguel de R$1.000,00 (mil reais).

No dia 24 de outubro de 2017, a apelante Adriana Oliveira da Silva teve ciência por meio da notificação extrajudicial de fl.36 que “
o imóvel locado encontra-se em lide entre o proprietário e a União, sendo assim a qualquer momento a Justiça pode requerer o imóvel [...]
”. Após tal data, conforme afirmado pela própria locatária, não realizou o pagamento de mais nenhum aluguel, continuando a morar e usufruir do bem até 23/11/2018, quando foi despejada.

Com isso, restou provado que durante 14 (quatorze) meses usufruiu do imóvel como residência e local de trabalho sem pagar aluguel.

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
” (AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

Apesar da apelante Adriana Oliveira da Silva afirmar que sofreu abalo emocional por ser surpreendida com o despejo e que não tinha para onde ir, tal fato não se sustenta pois, conforme comprovado durante os 14 (quatorze) meses em que usufruiu do imóvel como residência e local de trabalho sem pagar aluguel já sabia da possibilidade do despejo, sendo tal prazo tempo suficiente para procurar outra moradia.

Portanto, não vislumbro a comprovação de qualquer prejuízo de cunho moral a ensejar a reparação pretendida, reformando a sentença nesse particular para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em relação ao dano material, nos termos do art. 927 do Código Civil “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Os recibos de fls. 34/35 comprovam os gastos realizados em móveis planejados antes da ciência da situação do imóvel (ocorrida em 24/10 2017 -fl.36), sendo que o locatário não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC, apenas alegando que não foi deixado nenhum móvel no local sem nada provar, motivo pelo qual mantenho a condenação fixada na sentença.

Em relação ao pedido de ressarcimento dos 27 meses pagos de aluguel, conforme muito bem consignado pelo magistrado de origem “e
mbora os aluguéis sejam obrigações originadas de um contrato de locação maculado pela nulidade, a autora de fato fruiu do imóvel durante anos, utilizando-o como residência familiar e inclusive adaptando para fins profissionais (consultório odontológico). Determinar a restituição dos aluguéis à autora, portanto, decorreria em enriquecimento sem causa da mesma, situação que não se pode corroborar
”.

Portanto, tendo em vista que a locatária se beneficiou, efetivamente residindo no local durante os 27 (vinte e sete) meses, não prospera o pedido de restituição dos aluguéis pagos.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto por Ronaldo Sabará da Silva e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e
conheço do recurso adesivo interposto por Adriana Oliveira da Silva e nego-lhe provimento
, majorando o valor dos honorários advocatícios arbitrados em sentença para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.